Tribunal: TJDFT
Processo: 0740840-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740840-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733619-07.2020.8.07.0001 – id 209160718), que, em liquidação por arbitramento, rejeitou sua impugnação para reconhecer a preclusão quanto à discussão dos parâmetros para apuração do cálculo, salientando que o perito havia sinalizado, em seu laudo, que o documento BM&amp;F Bovespa/B3 (74467005) não contempla informações sobre Tesouro Direito e, conforme documento id 112104240, não havia saldo dessa aplicação em nome do réu na data da separação de fato, bem como determinou que a credora, após a preclusão, atualize, no prazo de 15 dia, o cálculo no tocante ao item 2 da condenação. Alega, em suma, que foram acostados inúmeros documentos da BM&amp;F que revelam a existência do Tesouro Direto, em especial o de id 111214064 e seus anexos (especificamente o id 112104240/doc. 08), além de diversos julgados, em sede de acórdão, ter determinado a apuração do Tesouro Direito, como o AGI 0712246-49.2022.8.07.0000. Acrescenta que, em relação à metodologia, não foi esclarecida a adotada, acreditando a agravante que a recomposição patrimonial deve ocorrer com o valor das ações/Tesouro Direto, lucros e dividendos durante a vigência do casamento, haja vista que a administração dessas ações na BM&amp;F era sob a responsabilidade exclusiva do Requerido/Agravado, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito do ex-marido, Requer a tutela de urgência para envio dos autos novamente ao Perito para análise efetiva e apuração dos dividendos/frutos e lucro na movimentação e custódia das ações, do Tesouro Direto na Bolsa de Valores (BM&amp;F/B3), assim como a análise da declaração de imposto de renda do Executado/Agravado, conforme decidido nos acórdãos transitados em julgado. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou a apresentação, pela credora, dos cálculos atualizados à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator